Tribunal: STF
Processo: Rcl 44120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DEDCISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída para mim por prevenção (Rcl 42.433/MG), proposta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que nos autos do IP n. 0605503-14.2018.8.13.0024 teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019).
    Em decisão monocrática proferida no dia 14 de dezembro de 2020, julguei improcedente a Reclamação, por entender não existirem indícios robustos da prática de crime eleitoral nas investigações que até então ocorriam, e tornei sem efeito a medida liminar anteriormente concedida.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, reiterando os fundamentos de fato e de direito utilizados na Reclamação. A petição foi protocolada dia 17 de dezembro de 2020. Na mesma data, a defesa requereu fosse concedido efeito suspensivo ao Agravo Regimental (pedido de Tutela Provisória Incidental).
    Por decisão proferida no dia 15 de janeiro de 2021, deferi o pedido de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao Agravo Regimental interposto, impedindo a prática de qualquer novo ato processual.
    Por petição datada de 19 de abril de 2021, a PGR manifestou-se pelo improvimento do Agravo Regimental, porque "não consta dos autos prova constituída capaz de demonstrar que os fatos investigados relativos ao agravante derivam da prática de crimes eleitorais ou, ao menos, que houve conexão entre suas condutas e crimes eleitorais".
    O Agravo Regimental na Rcl 44.120/MG foi pautado para a Sessão Virtual de 30/04/2021 a 07/05/2021.
    Iniciado o julgamento virtual, proferi Voto no sentido de negar provimento ao presente Agravo Regimental, revogando-se o efeito suspensivo concedido. O julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do Min. DIAS TOFFOLI.
    É o relatório. Decido.
    Os documentos supervenientes enviados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais deixaram claro que o reclamante não foi denunciado pela prática de qualquer crime eleitoral, inclusive com a notícia de que as doações eleitorais mencionadas na denúncia foram contabilizadas pelo partido político e devidamente declaradas ao TSE, o que afastaria, em tese, a incidência do crime previsto no art. 350, do Código Eleitoral e apresentado o Voto, deste Relator, em Sessão Virtual, no Agravo Regimental interposto pelo reclamante, não se justifica a manutenção do efeito suspensivo à decisão de mérito já proferida, razão pela qual REVOGO a tutela de urgência anteriormente deferida, uma vez ausentes risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação.
    Comunique-se, com urgência, ao Procurador Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente